Tribunal: STF
Processo: RE 1267610
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que está assim ementado:
    “EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. LEI Nº. 13.654/18. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INCIDENTE. DESNECESSIDADE. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. ARTS. 927, V E 949, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. RECURSO PROVIDO. 
    I – A Lei nº 13.654/2018 revogou o inc. I do § 2º do art. 157 do CP, que dispunha sobre a majorante concernente ao emprego de arma. 
    II - O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei nº 13.654/2018, nos autos de nº 2018.00.2.005802-5, para desconstituir a norma desde o início, somente para as partes do processo (efeitos ‘inter pars’ e ‘ex tunc’). 
    III – Referida decisão deve ser observada pelos Juízes e órgãos fracionários desta Casa de Justiça, nos termos dos arts. 927, V e 949, parágrafo único, do CPC, aplicados subsidiariamente por força do art. 3º, do CPP. 
    IV – Declarada incidentalmente a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei nº 13.654/2018 de modo a manter vigente o inc. I, §2º, art. 157 do CP, que estabelece como causa de aumento de pena nos crimes de roubo o emprego de violência ou ameaça exercida com arma (branca), com aumento na ordem de 1/3 (um terço) até 1/2 (metade). 
    V – Afastado o fundamento jurídico adotado pelo d. Juízo da Execução, qual seja, lei posterior mais benéfica (art. 66, I, da LEP), pela declaração de inconstitucionalidade, deve ser mantido íntegro o título executivo. Fica sem efeito, portanto, a decisão do d. Juízo da Execução que modificou a sentença. 
    VI – Recurso conhecido e provido.”
    Em suas razões, a parte recorrente alega que o Tribunal de origem, ao declarar inconstitucional norma federal, violou as normas contidas nos arts. 5º, XL, e 58, § 2º, I, da Constituição da República. 
    É o relatório. Decido.
    O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade formal do art. 4º, da Lei 13.654/2018, mais benéfica ao réu, o que impediu a sua aplicação retroativa em favor do ora recorrente.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – no sentido da constitucionalidade do art. 4º da Lei 13.654/18, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
    “5. Tribunal de origem que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei 13.654/18, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal. Impossibilidade. Acórdão que contrariou a orientação desta Corte no sentido de que ‘não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto ‘interna corporis’, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo’. Precedentes.” 
    (RE 1.273.076-AgR/DF, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)
    “1. O acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 13.654/2018, no ponto em que modificou a redação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, contrariou a orientação que tem sido adotada por esta Corte no sentido de que ‘não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo’ (RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). No mesmo sentido: RE 1.257.182, Rel. Min. Luiz Fux.” 
    (RE 1.239.632 AgR/DF, Ministro Roberto Barroso – com meus grifos)
    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do aludido entendimento.
    Ante o exposto, com fundamento no § 2º, do art. 21, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do distrito Federal que determinou a aplicação retroativa da Lei 11.654/2018.
    Intime-se. Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator